Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1004915-97.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1001578-94.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: EDUARDO ULIANO DE BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Bradesco Saúde S.A. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eduardo Uliano de Brito em face do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso e Bradesco Saúde S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:
“Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON ) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento. ”. ID 28156956.
Nas razões o agravante sustenta que a interposição do presente recurso se dá em face da decisão interlocutória supramencionada, o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela e determinou o fornecimento do tratamento pleiteado, requer a revogação da decisão agravada e que seja eximindo a operadora Bradesco Saúde S.A de qualquer obrigação ou penalidade imposta na decisão.
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito requer o provimento do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Antes de mais nada, o agravado é titular de seguro-saúde formalizado junto a Agravante, através da estipulante QUALICORP ADM DE BENEFICIOS S/A, através da apólice no 5265.
O autor foi diagnosticado com câncer metastático neuroendócrino e no trato gastrointestinal, classificado sob CID 10: C17 – metástases hepáticas e pulmonares, conforme relatório médico emitido por oncologista do Hospital do Câncer de Mato Grosso, razão pela qual necessita iniciar o tratamento com urgência devido à gravidade da doença.
Em razão disto, necessita de medicamento e pelo alto custo, aduz não ter condições de custear.
Razão não assiste o agravante, a alegação de que simplesmente por não ter cumprindo carência, não faz jus ao tratamento. Visto que se trata de diagnóstico de câncer metastático neuroendócrino e no trato gastrointestinal e necessita do tratamento pleiteado para a doença que atualmente acomete o agravado, não venha a sofrer lesão de difícil reparação.
Por sua vez, a agravante não pode eximir-se de custear o tratamento, enquanto for necessário para o restabelecimento da saúde.
No caso, não há dúvida acerca da situação do agravante e da necessidade de assistência à saúde.
Nessa quadra, depois de realizar uma análise com mais acuidade, entendo que há a necessidade de evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação ao agravado
Nessa esteira, em virtude de risco de dano grave, ou de difícil reparação, a concessão do efeito suspensivo não é medida cabível.
Em detida análise, vislumbro que a irresignação do agravante não tem fundamento, haja vista, a possibilidade e suscetibilidade do autor vir a sofrer grave lesão.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Requisitem-se informações ao douto Juízo a quo, comunicando-se o teor desta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender conveniente.
Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora